Tribunal: TJDFT
Processo: 0726271-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0726271-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO VIDAL AGRAVADO: BRASIL CONTAINER LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PAULO VIDAL contra a decisão proferida nos autos da ação de execução em que contende com BRASIL CONTAINER LTDA - ME (processo n. 0078718-27.2009.8.07.0001), que indeferiu o pedido de homologação da proposta de alienação parcelada do bem nas condições propostas. Muito embora o agravante formule pedido de efeito suspensivo ao recurso, não declina em suas razões, os motivos que ensejam a presença dos requisitos previstos no parágrafo único do art. 995 c/c art. 1.019, I, do CPC. Assim, recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Intimem-se as partes, devendo a agravada oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. BRASÍLIA, DF, 16 de agosto de 2021 20:01:32. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator